Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-16.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023069-16.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (EMBARGANTE), NILDA QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 729.477.562-15 (EMBARGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. rescisão contratual de compra e venda de imóvel. retenção de valores. alegação de omissão e erro de fato. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. inovação recursal. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios com efeitos infringentes, deu parcial provimento à apelação para fixar retenção sobre os valores pagos pela adquirente, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao exame do pedido principal de improcedência da ação de restituição; (ii) erro de fato na interpretação dos limites do pedido recursal; e (iii) omissão quanto à possibilidade de cumulação de deduções contratuais, como comissão de corretagem e encargos tributários.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao pedido principal, pois o acórdão enfrentou a controvérsia ao reconhecer a abusividade da retenção integral e fixar percentual razoável, afastando, por consequência lógica, a improcedência pretendida.

4. Inexiste erro de fato, uma vez que o julgado observou os limites do pedido recursal, acolhendo a pretensão subsidiária das próprias embargantes ao ajustar o percentual de retenção ao patamar postulado.

5. A alegação de omissão quanto à cumulação de deduções configura inovação recursal, pois a matéria não foi devolvida ao Tribunal na apelação, encontrando-se preclusa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O percentual de retenção fixado em rescisão contratual imobiliária possui natureza indenizatória, vedando a cumulação de deduções contratuais não discutidas oportunamente.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 494, I; CDC, arts. 6o e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.820.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAMPO INCORPORADORA LTDA e F.M. - PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, ao julgar os primeiros aclaratórios, atribuiu-lhes efeitos infringentes para conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença de primeiro grau unicamente para fixar o percentual de retenção em 14,75% sobre os valores pagos pela adquirente do imóvel (cf. Id. no 349783857).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão proferido por este Tribunal, notadamente erro de fato e omissões relevantes na apreciação das teses recursais anteriormente deduzidas.

Alega, inicialmente, que o julgado incorreu em erro de fato ao interpretar equivocadamente os pedidos formulados no recurso de apelação, partindo da premissa de que teria havido limitação do pedido ao percentual de retenção de 14,75% sobre os valores pagos.

Argumenta que, em verdade, o pedido principal consistia na total improcedência da ação, com o reconhecimento da validade das deduções contratuais (comissão de corretagem, tributos e demais encargos), o que afastaria qualquer restituição.

Aduz que o percentual de 14,75% foi mencionado apenas de forma subsidiária e para evidenciar vício de julgamento extra petita, e não como limitação do pleito, razão pela qual o acórdão teria se omitido quanto ao exame da tese principal.

Prossegue afirmando que houve omissão quanto à possibilidade de aplicação cumulativa das deduções previstas no art. 67-A da Lei no 4.591/1964, especialmente no que se refere à retenção autônoma da comissão de corretagem e, posteriormente, da cláusula penal sobre o saldo remanescente.

Defende que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a retenção da comissão de corretagem (4%), bem como outras deduções, as quais deveriam ser analisadas de forma individualizada, o que não ocorreu no acórdão embargado.

Destaca, ainda, a omissão do julgado quanto à incidência de cláusulas contratuais que atribuem ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento de tributos, como o IPTU, durante o período de posse do imóvel, questão que, segundo afirma, possui impacto direto na apuração do montante eventualmente devido.

Requer, sob esses fundamentos, o saneamento das omissões e do erro de fato apontados, com o enfrentamento do pedido principal de improcedência da ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de dedução cumulativa dos encargos contratuais, pleiteando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e ampliar a retenção dos valores ou afastar a restituição pretendida (cf. Id. no 352123857).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. no 353546399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por CAMPO INCORPORADORA LTDA e F.M. - PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, ao julgar os primeiros aclaratórios, atribuiu-lhes efeitos infringentes para conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença de primeiro grau unicamente para fixar o percentual de retenção em 14,75% sobre os valores pagos pela adquirente do imóvel.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, as embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não ter analisado o pedido principal de improcedência do pedido de restituição de valores. Contudo, tal alegação não se sustenta.

O acórdão embargado, ao analisar o mérito da apelação, enfrentou diretamente a controvérsia sobre a validade da rescisão contratual e os limites da retenção, concluindo, com base na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada, pela abusividade da retenção integral dos valores pagos, o que, por consequência lógica, afasta a tese de improcedência do pedido de restituição.

Ademais, cumpre destacar a flagrante contradição no argumento das próprias embargantes. Em seu recurso de apelação, postularam subsidiariamente o reconhecimento do vício de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença fixara a retenção em 10%, percentual inferior ao limite pleiteado pela própria autora na inicial, que foi de 14,75%. Assim, o pleito recursal foi formulado nos seguintes termos:

“(...) No mérito, requer seja reformada a sentença a quo, para julgar improcedentes o pedido de devolução das quantias pagas deduzido na inicial.

Subsidiariamente, sendo o caso de eventual restituição de valor, seja aplicado o disposto na lei específica destinada ao caso, bem como, seja reconhecido o vício extra petita da r. sentença, que determinou a retenção de percentual inferior ao postulado pela autora na inicial. (...)”

Ora, o acórdão embargado fez exatamente o que foi requerido subsidiariamente pelas recorrentes, visto que o pedido principal não foi provido, isto é, esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu o vício e adequou o percentual de retenção ao limite do pedido autoral, fixando-o em 14,75% sobre os valores pagos. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim o acolhimento de uma das teses recursais, o que demonstra o completo descabimento da insurgência atual.

De outro lado, no que tange à alegada omissão sobre a dedução cumulativa da comissão de corretagem e dos débitos de IPTU, verifica-se que as embargantes buscam, em verdade, inovar em sede recursal.

Conforme se extrai, mais uma vez, das razões da apelação (cf. Id. no 316987400), a discussão central proposta pelas recorrentes limitou-se à base de cálculo da cláusula penal (valor do contrato em vez de valores pagos) e ao vício extra petita. Logo, as questões relativas à cumulação de deduções específicas, como comissão e IPTU, não foram objeto do apelo, tampouco foram devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, tratando-se de matéria preclusa que não pode ser inaugurada na via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, apenas para que não se alegue nova omissão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o percentual de retenção, fixado entre 10% e 25% dos valores pagos, possui natureza indenizatória e abrange, de uma só vez, todos os prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio por culpa do consumidor, incluindo despesas administrativas e comissão de corretagem, evitando-se, assim, a dupla penalização do adquirente, inclusive, destacado no acórdão lançado sob o Id. 349783857:

“(...) Nesse ponto, inclusive, registra-se que, de acordo com o entendimento firmado, “os descontos autorizados pelos incisos III, IV e V do referido art. 32-A da Lei no 6.766/1979 - referentes aos encargos moratórios, comissão de corretagem, tributos e outras taxas sobre o imóvel - devem respeitar, no total, o mesmo percentual máximo de retenção de 25% dos valores pagos”, pois, conforme decidido no REsp 1.820.330/SP (STJ – Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.820.330/SP, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.), o “referido percentual (de 25%) possui natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade”. (...)”

Logo, a dedução de débitos de IPTU, por sua vez, por se tratar de obrigação propter rem, é possível, desde que comprovado o inadimplemento pela compradora no período de sua posse, matéria, contudo, que não foi objeto do recurso de apelação e sobre a qual não houve pronunciamento em primeiro grau.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026